Tribunal: TJDFT
Processo: 0726802-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número: 0726802-90.2021.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. AGRAVADO(S): RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F DECISÃO Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., contra decisão proferida em Cumprimento Provisório de Sentença no 0712700-60.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F. A decisão agravada rejeitou a impugnação, converteu o bloqueio de dinheiro em penhora e promoveu a transferência do valor para conta judicial, ficando a instituição financeira depositária, nos seguintes termos (ID 100514645): “A executada peticiona aos autos, requerendo a nulidade de todos os atos posteriores à decisão de intimação para pagamento voluntário, sob a alegação de que houve equívoco no cadastro do patrono do executado. Sem razão, contudo. A despeito de a executada alegar que é o caso de nulidade em razão do cadastramento equivocado do seu patrono, fato é que a referida nulidade somente poderia ser decretada se houvesse prejuízo à parte, o que não ocorreu, conforme restará demonstrado. Em consulta aos expedientes processuais do presente feito, verifico que a intimação da parte para o pagamento voluntário deu-se "via sistema", no dia 20/04/2021, e que o sistema registrou ciência automática no dia 30/04/2021, termo inicial da contagem do prazo para pagamento. Desse modo, não há que se falar em nulidade, uma vez que a intimação via sistema no processo judicial eletrônico é válida para contagem do prazo pagamento, e tem preferência sobre a intimação via Dje, nos termos do art. 270/CPC: "As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei." Tal disposição reafirma o que já fora consignado no § 1o do Art 246, do mesmo código "Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.(grifei) Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que a regra é que as intimações ocorram por via eletrônica, valorizando a informatização dos processos judiciais (AREsp 1.330.052). O que de fato ocorreu nos presentes autos. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 95020653, e converto o bloqueio de ID 94109650 em penhora e promovo a transferência do valor para conta judicial, ficando a instituição financeira depositária, conforme detalhamento anexo. Entretanto, em face da natureza provisória da execução, aguarde-se o trânsito em julgado da ação principal. Int. BRASÍLIA, DF, 30 de junho de 2021 13:45:41. JOAO LUIS ZORZO Juiz de Direito.” A referida decisão, foi complementada pela que acolheu os embargos de declaração opostos pela agravada para deferir o pedido do credor para determinar a liberação, em seu favor, da quantia depositada nos autos (ID 98466276), nos seguintes termos: “Cuida-se de Embargos de Declaração apresentados pela parte exequente em que alega omissão deste juízo acerca da ausência de manifestação quanto levantamento das quantias depositadas nos autos em sede de Cumprimento Provisório de Sentença, e a intimação para pagamento da multa e honorários. Assevera ter sido publicada a decisão da presidência do STJ que negou seguimento ao Recurso Especial da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA e que a única via recursal remanescente é o agravo em recurso especial, o qual não apresenta óbice ao levantamento dos valores. Foi oportunizada a oitiva da parte ré, que pugnou pelo indeferimento dos Embargos. Decido. O art. 520, IV do CPC condiciona o levantamento de depósito em dinheiro à prestação de caução suficiente e idônea, a ser arbitrada pelo juiz. Excepciona, contudo, esta regra, a pendência do agravo constante no art. 1.042 do CPC (agravo em recurso especial e em recurso extraordinário), nos termos do art. 521, III, do mesmo Código. Tendo o autor comprovado a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ré, conforme ID 98402298 e ID 98402299, e que a única via recursal remanescente não obsta o levantamento da quantia depositada nos autos, é de rigor o deferimento do pedido formulado. Cabe repisar que também não houve apresentação de impugnação ao Cumprimento de Sentença, e que a executada não logrou êxito na demonstração de que a liberação dos valores implicaria em risco ou impossibilitaria eventual reparação, na remota possibilidade de reversão da matéria. Conclusão. Assim sendo, acolho os Embargos de Declaração aviados e defiro o pedido do credor para determinar a liberação, em seu favor, da quantia depositada nos autos. Expeça-se alvará/ofício de transferência. Após, retornem os autos conclusos para realização de pesquisas em relação ao débito remanescente, considerando o não pagamento do débito no prazo voluntário. Int. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2021 13:31:31. JOAO LUIS ZORZO Juiz de Direito” A peça recursal narra que no Cumprimento Provisório de Sentença proposto pelo agravado em face da agravante, em relação a um capítulo determinado de sentença, apontou-se corretamente os procuradores da MRV naqueles autos, qual seja, os Drs. André Jacques Luciano Uchoa Costa, Juliano Battella Gotlib e Leonardo Fialho Pinto, ocorre que, erroneamente, cadastrou-se no polo passivo o advogado Luís Otávio Barroso da Graça, OAB/DF n. 35.582, totalmente alheio à causa originária. Informa que sobreveio decisão intimando a ora Agravada para pagamento, exarada em 20 de abril de 2021, que transcorreu in albis, sem cumprimento, diante do erro de cadastro do advogado, o que ocasionou um bloqueio superior a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) em suas contas. Sustenta que impugnou a penhora tempestivamente uma vez que não teve oportunidade de proceder pagamento voluntário, discutir eventual excesso de execução, nem mesmo pleitear que o Exequente preste caução, posto se tratar de cumprimento provisório de sentença. Aduz que houve cerceamento de defesa porque a decisão agravada leva em conta cadastro da Agravante em sistema de citação eletrônica, o que faria com que fosse relevado o fato de ter sido cadastrado nos autos, em favor da Agravada advogado alheio à lide. Aponta que o cumprimento provisório de sentença diz respeito a lide já em andamento (0008613-49.2014.8.07.0001), lide na qual a MRV Engenharia S/A já tinha advogados constituídos. Defende que o erro foi causado pelo próprio Poder Judiciário que efetuou o cadastro de advogado diverso para a lide, sendo certo que a própria parte agravada fez juntar aos autos a procuração correta, tendo o causídico em questão peticionado voluntariamente no sistema pedindo para ser excluído do cadastro, por ser totalmente alheio à lide. Afirma que dias após a Decisão Agravada, o condomínio Agravante peticionou nos autos pedindo liberação dos valores bloqueados, sem prestação de caução, tendo o juízo a quo, ainda dentro do prazo para interposição do presente Agravo de Instrumento, deferido a medida, diante do argumento de que a lide de origem está com pendência de julgamento de Agravo em Recurso Especial, sem observar o efetivo risco de dano grave e de difícil reparação. Ao final pede: a) seja declarada nula a decisão agravada, diante da nulidade descrita, desfazendo-se o bloqueio efetivado no âmbito do cumprimento de sentença de origem; b) seja determinada a devolução à MRV do prazo concedido por força da decisão de ID 89383058 dos autos de origem (pagamento voluntário ou impugnação ao cumprimento de sentença nos 15 dias subsequentes); c) ad argumentandum, seja determinada a prestação de caução por parte da Agravada, como condicionamento à liberação de qualquer valor bloqueado, em obediência aos termos do art. 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil; d) Caso os valores já tenham sido liberados, que seja determinada à Agravada a sua devolução. Pede, ainda, que seja atribuído efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, suspendendo-se todos os atos executórios, até o julgamento do recurso. Alega que a probabilidade do direito remonta a todo o arrazoado processual, no qual fica clara a existência de nulidade, diante da ausência de intimação dos advogados com poderes outorgados pela Agravante. Aduz que o risco de dano grave e irreversível decorre da possibilidade de que a Ré tenha retirado de seus domínios a elevada monta de R$ 710.000,00, sem que tenha tido possibilidade de pagar voluntariamente o que eventualmente entender devido ou de manejar Impugnação ao cumprimento de sentença (ID 28359091). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, foi realizado o pagamento do preparo conforme ID 28359093. Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. A decisão agravada rejeitou a impugnação, converteu o bloqueio de dinheiro em penhora e promoveu a transferência do valor para conta judicial, ficando a instituição financeira depositária. Em seguida, a referida decisão, foi complementada pela que acolheu os embargos de declaração opostos pela agravada para determinar a liberação da quantia depositada nos autos. O agravante almeja seja declarada nula a decisão agravada, desfazendo-se o bloqueio efetivado no cumprimento de sentença de origem ou a devolução da quantia, caso já tenha sido levantada. Para melhor compreensão dos fatos, é necessário demonstrar o histórico dos atos processuais no cumprimento de sentença: O cumprimento provisório de sentença foi proposto no ID 89302385. O exequente juntou a procuração da executada nos nomes dos Drs. Juliano Battella Gotlib, André Jacques Luciano Uchoa Costa e Leonardo Fialho Pinto (ID 89305952). Decisão determinando a intimação da agravada para pagamento no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. (ID 89383058). Certidão de que transcorreu sem manifestação o prazo para a parte executada efetuar o pagamento da obrigação (ID 89420241). Certidão de que a referida certidão ID 89420241, que determina a intimação do executado para pagamento, foi disponibilizada no DJe em 25/05/2021, publicada no primeiro dia útil subsequente (ID 92712776). Certidão de que transcorreu o prazo sem manifestação da parte exequente quanto à determinação de ID 89420241 (ID 93715401). Petição do exequente requerendo que seja enviada para a publicação no Diário de Justiça a Decisão (ID 89383058), que determina a intimação do executado para pagamento, e em sequência o exequente informa que apresentará planilha com a inclusão da multa do art. 523 CPC e honorários (ID 93848739). Decisão ID 93844828 de seguinte teor: “O devedor foi intimado da decisão id 89383058 via sistema. Defiro a realização de pesquisa Sisbajud. O detalhamento anexo noticia o bloqueio integral da quantia executada. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio realizado, para manifestação no prazo de 5 dias, na forma do artigo 854, § 3o, do CPC/15. Caso o devedor não possua advogado constituído, promova-se a respectiva intimação pessoal, na forma do § 2o do artigo 854, do Código de Processo Civil/15. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2021 14:20:10. JOAO LUIS ZORZO Juiz de Direito” Certidão de que a Decisão de ID 93844828 foi disponibilizado no DJe em 10/06/2021, e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 94454143). Requerimento da executada reiterando o pedido da inicial de habilitação “requerida na petição de ID 89304691 e documento seguintes, protocolada em 19 de abril de 2021”, juntando novamente a procuração (ID 95019281). Impugnação à penhora (ID 95020953). Decisão recorrida que rejeita a impugnação à penhora (ID 96186021), com o comprovante do SISBAJUD (ID 96206853. Embargos de declaração do exequente alegando omissão em relação ao pedido de “levantamento dos valores constritos com dispensa de caução” (ID 97161912). Despacho de vista para manifestação (ID 97220669). Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 98337728). Despacho de seguinte teor (ID 98357118): “Promova a parte exequente a anexação dos documentos a que se refere nos Embargos de Declaração opostos, notadamente os de ID 69191485 p. 246 e ID 69191485 p. 252-265, eis que não se referem aos presentes autos, a fim de comprovar a pendência do agravo 1.042 do CPC na ação principal. Prazo: 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2021 16:15:46. JOAO LUIS ZORZO Juiz de Direito” Petição de juntada da Decisão que inadmite o recurso especial da executada de ID 98402297 e da Petição de Agravo em REsp da executada de 98402298 (ID 98402296). Decisão recorrida integrativa dos embargos de declaração que defere o pedido do credor “para determinar a liberação, em seu favor, da quantia depositada nos autos” (ID 98466276). Ofício de Transferência do valor de R$ 710.292,80 (setecentos e dez mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), para a conta indicada pelo exequente (ID 98864088). Certidão de envio por e-mail em 30/07/2021. (ID 99010892). Da análise dos autos, observa-se que, de fato, houve um erro no cadastrado do advogado, Dr. LUIS OTAVIO BARROSO DA GRACA, que nada tem a ver com a causa, como único advogado da agravante (ID 95020946, pág. 1). Esse fato ocasionou a ausência de intimação dos advogados da executada até o momento da penhora nas contas da executada, pois sua primeira manifestação ocorreu somente quando o Dr. LEONARDO FIALHO PINTO, em 18/06/2021, reitera o pedido da parte exequente de habilitação dos patronos constantes da procuração (ID 95019281), mesmo dia em que foi protocolada a impugnação à penhora (ID 95020953). No entanto, é cediço que a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo pela parte interessada (art. 282, §1o, CPC). No presente caso, restou clara a ausência de prejuízo tendo em vista que, após a penhora de valores nas contas da agravante, ela apresentou impugnação, que foi devidamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, preservando-se o contraditório e a ampla defesa. Ressalte-se que da decisão que rejeitou a impugnação à penhora da agravante, não foi interposto recurso imediatamente, ou seja, a agravante esperou o julgamento dos embargos de declaração da parte contrária, que pedia a liberação do valor bloqueado, para interpor o presente agravo de instrumento, o que demonstra a fata de urgência e até de importância em relação ao iminente perigo de que o valor penhorado fosse liberado. Tal fato se mostra em consonância com o comportamento da agravante em relação à continuidade da execução após esses fatos na primeira instância. Mesmo depois dos fatos objeto de análise deste recurso, a agravada teve nova penhora de dinheiro em suas contas e sequer ofereceu impugnação (ID 99125242, 99125242 e 99125242). Recentemente, foi determinada a transferência de valores em favor da exequente, sem qualquer manifestação (ID 100514645). Dessa forma, está mais do que clara a ausência de perigo na demora, por isso, deve-se aguardar o julgamento do recurso. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília-DF, 22 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator